Tribunal: STF
Processo: RE 80408
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-03-21
Data de publicação: 1975-03-21

Ementa:
MAGISTERIO. CATEDRATICO DE "TRABALHOS MANUAIS" DISCIPLINA EXCLUIDA
DO CURRICULO. A DETERMINAÇÃO DE MINISTRAR AULAS DA DISCIPLINA AFIM
DE "ARTES INDUSTRIAIS" NÃO PODE SER OBSTADA EM NOME DA GARANTIA
CONSTITUCIONAL DA VITALICIEDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, CASSADA A SEGURANÇA.